Tribunal: TJDFT
Processo: 0727866-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727866-72.2020.8.07.0000 Agravante(s) B&amp;T ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO Agravado(s) JOÃO RICARDO VIANA COSTA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por B &amp; T Associados Corretora de Câmbio Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 68873534 do processo n. 0709644-93.2020.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por João Ricardo Viana Costa contra B &amp; T Associados Corretora de Câmbio Ltda., IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., J &amp; B Viagens e Turismo Ltda., JL Agência de Viagens, União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., Jean Morais Oliveira, Jesse de Sousa Oliveira e Fernando Rocha Luck, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio via BacenJud da quantia R$18.235,00 (dezoito mil duzentos e trinta e cinco reais) nas contas dos requeridos. Em suas razões recursais (ID 16911722), a agravante inicialmente narra que a parte autora alegou na exordial que, utilizando-se dos serviços prestados pela requerida IEX Agência de Viagens e Turismo, efetuou a suposta compra de moeda estrangeira (USD3,500.00 - três mil e quinhentos dólares americanos) em setembro de 2019 no valor de R$12.775,00 (doze mil setecentos e setenta e cinco reais), com promessa de entrega da moeda estrangeira para 11/6/2020. Noticia que o pagamento foi realizado por meio de duas transferências bancárias, de igual valor, R$6.387,50 (seis mil trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), sendo a primeira destinada à conta de titularidade da J&amp;B Viagens e Turismo e a segunda à conta de titularidade da J&amp;L Agência de Viagens. Todavia, na data de promessa de entrega da moeda adquirida, o autor não teria recebido o montante encomendado e nem chegou a um consenso com as envolvidas sobre nova data para o cumprimento da obrigação, o que resultou no ajuizamento da demanda de origem pelo autor e na subsequente constrição judicial ora combatida. Alega ter sido surpreendida com a decisão determinando o bloqueio de ativos em contas de sua titularidade, pois os documentos juntados pela parte autora para comprovar a realização das supostas operações cambiais, quais sejam, os comprovantes de transação bancária (“TED”) e o canhoto de encomenda de moeda estrangeira, não indicam a agravante como beneficiária dos valores. Tal fato, segundo alega, demonstraria a ausência de relação com o dano experimentado pelo autor e caracteriza a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Sustenta ainda que o bloqueio em ação de conhecimento, antes da tentativa de citação, é medida ilegal e abusiva, admitida de forma excepcional antes do contraditório e exclusivamente na hipótese de execução de título extrajudicial, se frustrada a primeira tentativa de citação e demonstrada a existência de dívida fundada em título líquido e certo, conjuntura que não se adequa aos autos. Acrescenta que não foi demonstrado o perigo de demora ou risco ao resultado útil do processo para a concessão de tutela cautelar em seu desfavor, ressaltando que não há informações suficientes que atestem a sua responsabilidade nos fatos alegados pela agravada, tampouco notícia de que seja insolvente, nem de que esteja dilapidando ou ameaçando dilapidar seu patrimônio. Defende a necessidade de antecipação da tutela recursal, pois a tutela de urgência requerida na origem seria infundada, diante da ausência de provas em seu desfavor que demonstre a possibilidade de risco ao resultado útil do processo, além de a medida repercutir negativamente em sua reputação e gerar impactos financeiros que põem em risco o exercício de suas atividades. Aduz que a requerida IEX atuou por conta própria na operação de venda de moeda estrangeira, sem registrar a operação cambiária no sistema de informações do Banco Central, o que caracterizaria atuação autônoma e paralela. Ressalta que, nos termos do art. 9o da Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) n. 3.954, de 24/2/2011, a IEX só poderia realizar operações cambiais com seus clientes desde que fossem dentro do limite máximo de USD3.000,00 (diferentemente do que foi praticado na situação em questão diante da suposta venda de USD3,500.00). Além disso, a moeda estrangeira deve ser entregue ao cliente no ato de sua compra, sendo vedada a promessa de entrega futura, nos termos do art. 70 da Circular n. 3.691/13 do BCB. Assevera que os depósitos em dinheiro existentes nas suas contas-correntes constituem insumos necessários para o exercício da sua atividade, tratando-se, portanto, de bens impenhoráveis, na forma do art. 833, V, do CPC. Salienta, ainda, a existência de perigo de dano grave, pois trabalha diretamente com a atividade de turismo, a qual foi drasticamente atingida pela crise econômica oriunda da pandemia da COVID-19. Pontua, assim, que o bloqueio dos valores compromete a continuidade de suas atividades e o pagamento de salários de seus funcionários. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam desbloqueados os valores constritos em suas contas bancárias. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 18337057 e 18337058). É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na petição inicial, diz o autor ter realizado encomenda de moeda estrangeira (USD3.500,00 – três mil e quinhentos dólares americanos) com a requerida IEX Agência de Viagens e Turismo em 13/9/2019. Destaca que, por exigência e justificativa da requerida, o pagamento foi efetuado mediante transferências bancárias para as contas de titularidade das rés JL e J &amp; B (IDs 68870346, 68870348 e 68870349 dos autos de origem), no valor total contratado de R$12.775,00 (doze mil setecentos e setenta e cinco reais). No entanto, na data aprazada, não houve a entrega do numerário convencionado (USD3.500,00 – três mil e quinhentos dólares americanos). Houve acordo para posterior entrega, mas tal não teria sido cumprido pelas rés. Aduziu o autor que as pessoas jurídicas B &amp; T Associados Corretora de Câmbio Ltda., IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., J &amp; B Viagens e Turismo Ltda., JL Agência de Viagens e União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., possuem responsabilidade solidária, por integrarem a cadeia de consumo, na forma do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Alegou que, nesse rol de responsáveis solidários, também se incluem as rés B&amp;T Corretora e União Alternativa Corretora, em virtude da relação de correspondência cambial que desempenham com a IEX. Ainda, o autor formulou pedido de desconsideração da personalidade jurídica das requeridas IEX, J&amp;B e JL, para a inclusão no polo passivo dos sócios Jean Morais Oliveira, Jesse de Sousa Oliveira e Fernando Rocha Luck. Nesse cenário, o Juízo de origem, entendendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando o bloqueio, via Bacenjud, da quantia R$18.235,00 (dezoito mil duzentos e trinta e cinco reais) nas contas bancárias de todos os integrantes do polo passivo. Consigna-se que esse valor (R$18.235,00) corresponde ao montante atualizado (cotação) de USD3.500,00 (três mil e quinhentos dólares americanos) ao tempo do ajuizamento da ação. A fim de justificar a responsabilidade das corretoras e das pessoas físicas requeridas, assim consignou: Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que os documentos acostados aos autos corroboram as alegações do autor de que foi mais uma vítima das empresas requeridas, no negócio fraudulento de venda de moeda estrangeira. Vale ressaltar que o caso se repete em várias outras ações que tramitam neste juízo, envolvendo os Requeridos. (ID 68873534, p. 1) Entretanto, da análise sumária dos autos, não se verifica, de plano, relação jurídica direta entre o autor e a ré agravante. Os depósitos realizados pelo autor/agravado, mediante transferências bancárias, foram efetuados em contas de titularidade das requeridas J&amp;B e JL, inexistindo comprovação da participação da corretora, ora agravante, no negócio jurídico descrito na petição inicial. É dizer, não se revela inequívoca, por ora, a responsabilidade da agravante pelo suposto dano invocado, pois a existência e os termos da relação contratual vigente entre as pessoas jurídicas prestadoras do serviço, que negociaram diretamente com o autor, e a corretora agravante, na data do negócio jurídico objeto dos autos, requer dilação probatória mais ampla e a devida apuração com a profundidade necessária após o exercício do contraditório e da ampla defesa. Cumpre salientar que o bloqueio de valores em conta bancária da agravante foi realizado em ação de conhecimento e antes mesmo de promovida a citação de qualquer integrante do polo passivo. Logo, ao menos nessa análise inicial, não se vislumbra inequívoca que a agravante seria responsável solidária pelos apontados prejuízos do autor e, nessa medida, não se evidencia, de plano, a probabilidade do direito do autor que justifique a concessão da tutela provisória de urgência, na forma estabelecida no art. 300 do CPC. Além disso, não se constatam indícios de dilapidação do patrimônio por parte da agravante a indicar risco ao resultado útil do processo de origem, ressaltando-se que a sociedade empresária deve manter ativos financeiros em conta bancária para o exercício de suas atividades, a fim de viabilizar a operação de compra e venda de moedas estrangeiras ao cliente final, além da sua própria manutenção, a exemplo do pagamento de salários de seus funcionários. A par de tal quadro, vislumbra-se que o risco de dano recai sobre a agravante e decorre do bloqueio judicial prematuro de valores, a qual constitui medida excepcional, que pode comprometer a manutenção de sua atividade empresária, principalmente por esta se relacionar ao setor de turismo, o qual foi notoriamente atingido pela crise econômica proveniente da pandemia da COVID-19. Destarte, verificam-se presentes os requisitos que autorizam a tutela recursal vindicada. Todavia, anota-se que o presente agravo se presta a analisar o acerto da decisão combatida em relação tão somente à B&amp;T Corretora, não se dispondo a averiguar sua higidez quanto aos demais integrantes do polo passivo. 3. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a liberação dos valores bloqueados em conta bancária da agravante. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora